Tribunal: TJDFT
Processo: 0706211-36.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Estelionato. Pena-base: fração de aumento. Substituição da pena. Regime prisional. Estabelecimento prisional compatível.
1 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
2 - Admite-se a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais (STJ, súmula 269).
3 – Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se valoradas negativamente circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do crime), sobretudo se um dos réus é multirreincidente, e as circunstâncias indicam que a substituição não é suficiente (CP, art. 44, III, e § 3o).
4 – Os maus antecedentes e a valoração desfavorável das circunstâncias do crime impedem a suspensão condicional da pena (CP, art. 77, II).
5 - Decretada na sentença a prisão cautelar, quando estipulado o regime prisional semiaberto, deve o condenado, quando for preso, ser encaminhado para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado.
6 - Apelações providas em parte.